Tribunal: TJDFT
Processo: 0734775-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação de regulamentação de guarda. Lei de organização judiciária do distrito federal. Estatuto da criança e do adolescente. Vara da infância e da juventude. Vara de família. Situação de risco. Não configurada. Incidente provido.
I. Caso em exame
1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Primeira Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal em face do Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga para processar e julgar pedido de guarda.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) quem é o Juízo competente para processar e julgar pedido de guarda formulada pela genitora, em que não há comprovação de que as filhas menores estejam em situação de risco.
III. Razões de decidir
3. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a competência da Vara da Infância e da Juventude para processar e julgar ação de regulamentação de guarda somente se justifica quando se tratar de criança ou adolescente em situação de risco.
4. Ausente prova de que as menores se encontram em situação de risco ou de vulnerabilidade, ou que os seus direitos estão sendo violados, deve o feito tramitar no Juízo de família.
5. Declarado como competente o Juízo suscitado.
IV. Dispositivo e tese
6. Incidente provido.

Tese de julgamento: “A competência para o processamento do pedido de ação de regulamentação de guarda na Vara da Infância e da Juventude somente se justifica quando se tratar de criança ou adolescente em situação de risco ou de vulnerabilidade, ou que os seus direitos estão sendo violados.”
__________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.195/1991 e Lei no 8.069/1990.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1805172, 07413436020238070000, Rel: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, j. 22/1/2024, Acórdão 1686738, 07040193620238070000, Rel: MARIA IVATÔNIA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, Acórdão 1760284, 07040436420238070000, Rel: RENATO SCUSSEL, 2a Câmara Cível, j. 18/9/2023 e Acórdão 1708895, 07100429520238070000, Rel: CARMEN BITTENCOURT, 2a Câmara Cível, j. 29/5/2023.